Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF (suscitado) e a 2a Vara Cível da mesma circunscrição, envolvendo ação de usucapião (no 0708308-32.2025.8.07.0003) e embargos de terceiro (no 0725576-36.2024.8.07.0003). A controvérsia refere-se à alegada conexão entre as ações, com o objetivo de justificar a distribuição por dependência e reunião dos feitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre a ação de usucapião e os embargos de terceiro, de modo a justificar a modificação da competência e a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos dos arts. 54 e 55 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 55 do CPC, a conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações, o que não se verifica entre a ação de usucapião, que visa ao reconhecimento da aquisição originária da propriedade por posse prolongada, e os embargos de terceiro, que buscam desconstituir imissão de posse deferida em cumprimento de sentença, sob alegação de ilegitimidade da constrição.
4. Os fundamentos jurídicos e os pedidos das ações são distintos: na usucapião, discute-se a aquisição da propriedade pela posse qualificada; nos embargos, questiona-se a regularidade da imissão de posse decorrente de decisão judicial em processo do qual a autora alega não ter participado.
5. Não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, pois o julgamento de uma não interfere diretamente no mérito da outra, revelando-se hipótese de mera prejudicialidade externa.
6. A mera existência de prejudicialidade externa não é fundamento suficiente para a reunião de processos, podendo ser solucionada pela suspensão do feito nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, se necessário.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece que a ausência de identidade entre os elementos das ações afasta a configuração de conexão, e que a prejudicialidade externa não autoriza, por si só, a modificação da competência.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF para processar e julgar a ação de usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 54, 55, 66, II, 951, 953, I, e 313, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv no 0714468-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19.06.2023; TJDFT, CCCiv no 0704572-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 27.05.2019; TJDFT, Acórdão 1964751, 0745180-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 03.02.2025, DJe 19.02.2025.

(Ive)